Tribunal: TJSP
Processo: 1002933-25.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Seguro de proteção financeira. Valores expressos no

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Seguro de proteção financeira. Valores expressos no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular. 'Cap. Par. Premiável'. Título de capitalização. Adesão do autor comprovada. Valor expresso no contrato e no termo de adesão. Abusividade não verificada. Sentença reformada. Sucumbência pela autora. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002933-25.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 1/7
Registro: 2020.0000730359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002933-25.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é apelado JAILSON JOAQUIM DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002933-25.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 2/7
Voto: 45255
Apelação Cível No: 1002933-25.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Jailson Joaquim da Silva
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial
procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias.
Tarifa de serviços de terceiros, comissão do
correspondente bancário, tarifa de avaliação de
bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo
STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp
1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP -
Tema 972). Seguro de proteção financeira. Valores
expressos no contrato. Encargo que não se trata de
tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular.
'Cap. Par. Premiável'. Título de capitalização.
Adesão do autor comprovada. Valor expresso no
contrato e no termo de adesão. Abusividade não
verificada. Sentença reformada. Sucumbência pela
autora. Recurso provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por Jailson Joaquim da Silva contra BV Financeira S/A, em que a autora
pretende discutir os encargos abusivos cobrados pela ré decorrentes do
contrato de financiamento celebrado entre as partes. O d.Juiz de Primeiro
grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para afastar a
cobrança dos valores cobrados a título de seguro de proteção financeira e a
título de 'Cap. Parc. Premiável' [fls. 102/118]. Inconformada, apelou a
instituição financeira, sustentando a regularidade da cobrança do seguro e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002933-25.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 3/7
título de capitalização. Recurso processado e contrariado em seguida.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento. Explica-se.
Em relação à cobrança de tarifas bancárias referentes a
serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, registro de
contrato e avaliação do bem, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo (Tema 958), fixou as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002933-25.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 4/7
concreto.” [cf. STJ, REsp 1.578.553 / SP, (Tema 958), Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Já em relação à cobrança de despesas com o registro do pré-
gravame e à cobrança de seguro pela instituição financeira, as seguintes teses
foram fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo
(Tema 972):
“2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” [STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018].
Sendo assim, analisam-se os encargos cobrados pela
instituição financeira [fls. 81/88].
No que tange ao seguro de proteção financeira, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002933-25.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 5/7
dos documentos acostados aos autos que a autora aderiu à proposta de
seguro prestamista vinculada ao financiamento, não havendo qualquer indício
de que a parte tenha sido compelida à contratação, tendo sido facultada a
contratação ou não do seguro de proteção financeira. Assim, na falta de
prova de que o seguro foi imposto ao consumidor, compreende-se que a
adesão à proposta se deu de forma voluntária, o que afasta a abusividade.
Não se vislumbra a venda casada do seguro com o
contrato de financiamento, porque o consumidor tem a opção de contratá-lo
ou não.
O seguro não se caracteriza como tarifa e decorre da livre
celebração do contrato, não havendo qualquer abusividade na sua
contratação, de sorte que incabível sua repetição.
Optando
pela
contratação,
não
pode,
depois,
o
consumidor requerer a devolução dos valores pagos até então, eis que nesse
período, se ocorresse algum evento danoso coberto, haveria o pagamento da
respectiva indenização. Ou seja, nesse período, o seguro estava vigente por
opção do próprio consumidor.
No mais, os valores relativos ao seguro constam
expressamente do contrato celebrado entre as partes (R$ 979,00), não
havendo qualquer indício de obrigatoriedade de contratação [fls. 81/82].
Por isso, tem-se por regular a cobrança do seguro e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002933-25.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 6/7
tarifas afastadas pela r.sentença.
Por fim, verifica-se que a autora aderiu ao título de
capitalização oferecido pela instituição financeira ré, no momento da
contratação do financiamento, não havendo que se cogitar de abusividade na
contratação, eis que o valor do título (R$ 232,76) estava expresso no
documento denominado 'Termo de Adesão Título de Capitalização' assinado
pelo requerente [fls. 83 e 85].
Assim, cabível a cobrança denominada 'Cap. Parc.
Premiável'.
Desse modo, reforma-se a r. sentença, permitindo a
cobrança dos valores cobrados a título de seguro de proteção financeira e
'Cap. Parc. Premiável'.
Sucumbente, o autor responderá pelo pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao causídico do réu,
esses fixados em 15% do valor atualizado da causa, já abrangidos os recursais,
nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002933-25.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 7/7
o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica